Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM MONTANTE QUE SUPLANTA O DEFINIDO NA PORTARIA No 101, DO TJDFT. PARTO. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. FAUTE DU SERVICE. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. PENSÃO MENSAL. CRITÉRIOS.

1. A limitação ao valor dos honorários periciais, prevista na Portaria Conjunta no 101/16 e na Resolução no 232/16, do CNJ, tem por finalidade estipular o montante máximo a ser suportado pelo Estado na hipótese de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC. Tais normas, do seu turno, não impossibilitam que seja estipulado valor para a prova pericial que suplante o limite nelas estatuído. Precedente.

2. Aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à genitora e, além disso, à autora, no momento do seu parto, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da faute du service, pelos danos morais e incapacitação permanente que lhe foram ocasionados.

3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado na sentença.

4. A pensão mensal deve ser estipulada considerando as necessidades de seu destinatário, que abrangem não apenas os valores necessários à sua sobrevivência, mas também aqueles indispensáveis à manutenção de condições minimamente dignas.

5. Apelação e remessa oficial não providas.